Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700506-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A.D.O.Q. e L.D.O.Q. contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do S.S.D.C., indeferiu a tutela de urgência na qual os agravantes pretendem a manutenção de matrícula para o ano de 2026 na unidade da agravada situada no Gama/DF. Em suas razões (ID 80056967), alegam que: 1) a decisão agravada incorre em equívoco ao deslocar o foco da análise da tutela de urgência para o conflito existente entre o pai e a instituição de ensino; 2) o Ministério Público e o Conselho Tutelar manifestaram-se pelo deferimento da tutela de urgência com a reativação da matrícula dos autores; 3) o cancelamento da matrícula viola o princípio da proteção integral da criança e do adolescente; 4) não existe descumprimento contratual contemporâneo; 5) a conduta da escola viola a boa-fé objetiva; 6) os agravantes foram punidos por atos que não cometeram; 7) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência . Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a reativação da matrícula dos agravantes. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento da tutela de urgência consistente na reativação da matrícula dos agravantes. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os agravantes, que contam com 10 e 13 anos de idade, ajuizaram ação de conhecimento em que objetivam a reativação de matrícula escolar e a condenação da instituição de ensino a compensar-lhes dano moral sofrido. Na petição inicial, relatam que: 1) em maio de 2025, o pai divulgou, em diversas mídias, omissão da escola na punição de uma aluna que havia ameaçado a filha; 2) em junho de 2025, a instituição de ensino ajuizou ação contra o pai dos agravantes em que pretende a compensação pelo dano moral causado com a divulgação dos fatos; 3) mesmo diante dessa situação, em 26/09/2025, houve renovação da matrícula dos agravantes para o ano de 2026, com a assinatura do contrato de forma presencial; 5) em dezembro de 2025, a escola informou que a renovação da matrícula não seria efetuada, pois o responsável pelos alunos expôs midiaticamente a imagem da instituição. Inicialmente, não há dúvidas de que incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A instituição de ensino é fornecedora de serviço no mercado (art. 3o); a autora é a destinatária final do serviço (art. 2o). A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta análise simultânea com outras fontes normativas, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. A aplicação do CDC, no caso, deve ser contextualizada e compreendida no contexto de diálogo das fontes. A Constituição Federal (CF) estabelece, no art. 205, que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O ensino é ofertado pelo Poder Público – gratuitamente – e pela iniciativa privada, nos termos do arts. 208, § 1o e 209. O art. 227 dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” Nessa linha, o art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que ainda assegura à criança e ao adolescente o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, e acesso e permanência na escola (art. 53, I). De acordo com a cláusula 10a do contrato de prestação de serviços educacionais: “10.1 A CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato, na hipótese do estudante, seu responsável, preposto ou acompanhante comprometer o nome ou a reputação do estabelecimento escolar”. Conforme previsão contratual, portanto, seria possível, em tese, a negativa de matrícula de estudante por violação à cláusula 10a. Todavia, na hipótese, a princípio, a atuação da escola é contraditória e viola a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é exigência normativa de conduta leal e transparente no âmbito das relações de consumo (arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC). A renovação do contrato educacional, em setembro de 2025, gerou nos agravantes a legítima expectativa de ter garantida a matrícula para o ano de 2026. A renovação ocorreu 3 meses após o ajuizamento de ação pela escola contra o pai dos agravantes, o que demonstra que a animosidade entre eles não afetava a relação da escola com os alunos. Nesse sentido, a proteção ao interesse maior da criança e do adolescente deve prevalecer em detrimento da cláusula contratual invocada em razão de fato praticado pelo pai. Ademais, em análise superficial, a comunicação de que os agravantes não poderão permanecer na escola meses após a renovação dificulta o acesso à educação, pois realizada quando já encerrado o prazo de matrícula em outras escolas em condições mais vantajosas. A mudança brusca de escola tem potencial de causar sérios danos a A.D.O.Q., criança com transtorno do espectro autista. A exclusão dos agravantes também foi realizada unilateralmente, sem que os alunos pudessem apresentar qualquer objeção, e decorreu de conduta atribuível exclusivamente ao pai. Além de possuírem eficácia vertical, ou seja, de poderem ser exigidos do Estado pelos indivíduos, os direitos fundamentais possuem eficácia horizontal e diagonal. A eficácia dos direitos fundamentais irradia-se nas relações entre particulares, que estão em situação de igualdade, e nas relações em que haja alguma desigualdade entre as partes, como as relações consumeristas e trabalhistas (relações diagonais). A escola deve respeitar os direitos fundamentais dos estudantes. Assim, como decorrência da primazia do interesse da criança e do adolescente, devem ser atendidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante de penalidade que afeta o direito fundamental à educação. A propósito, sobre a eficácia dos direitos fundamentais, cita-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 11/10/2005, Publicação: 27/10/2006).” - grifou-se Além da probabilidade de provimento do recurso. Há urgência que justifica o deferimento da medida neste momento, pois o ano letivo está prestes a se iniciar. Ademais, esta decisão não é terminativa. É possível o restabelecimento do entendimento da escola após adequada instrução na origem. DEFIRO a tutela antecipada recursal, para que o S.S.D.C., no prazo de 10 dias, reative a matrícula dos agravantes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator